Tribunal: STJ
Processo: 5004713-65.2016.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542705 - MG(2023/0455822-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - DF001701A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PE001046
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - GO046662
AGRAVADO
: TRANS-LEVE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: FILIPE MARCELINO DE SOUZA - MG106947
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. IRREGULARIDADE DAS RETENÇÕES. REVISÃO.
SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o dever das agravantes no pagamento de valores que
estas retiveram sob a alegação de que serviriam para contingências
trabalhistas
previdenciárias não adimplidas pela agravada, no que
e/ou
se destacou que as agravantes não fizeram qualquer prova da regularidade da
retenção, nem mesmo quanto às alegadas questões trabalhistas ou
previdenciárias.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A revisão do julgado para fins de acolhimento de tese de regularidade das
retenções demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos, o que
esbarra no óbice da Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
4. Pertinente reiterar que "aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
" (
relator Ministro
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.230.865/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
. Ao fim e ao cabo,
23/10/2025)
é a efetiva pretensão das agravantes, pois pretende desta Corte Superior que,
até para fins de acolhimento da tese de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
proceda, de forma oblíqua, na reanálise dos autos para concluir que
Documento eletrônico VDA56116389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 367e639a-d0cb-496c-b494-ce26b73eed9b

determinada prova seja interpretada da maneira que lhe beneficie, o que
efetivamente esbarra no óbice dos enunciados sumulares acima destacados.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 367e639a-d0cb-496c-b494-ce26b73eed9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542705 - MG(2023/0455822-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - DF001701A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PE001046A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - GO046662A
AGRAVADO
: TRANS-LEVE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: FILIPE MARCELINO DE SOUZA - MG106947
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. IRREGULARIDADE DAS RETENÇÕES. REVISÃO.
SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o dever das agravantes no pagamento de valores que
estas retiveram sob a alegação de que serviriam para contingências
trabalhistas
previdenciárias não adimplidas pela agravada, no que
e/ou
se destacou que as agravantes não fizeram qualquer prova da regularidade da
retenção, nem mesmo quanto às alegadas questões trabalhistas ou
previdenciárias.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A revisão do julgado para fins de acolhimento de tese de regularidade das
retenções demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos, o que
esbarra no óbice da Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
4. Pertinente reiterar que "aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
" (
relator Ministro
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.230.865/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
. Ao fim e ao cabo,
23/10/2025)
é a efetiva pretensão das agravantes, pois pretende desta Corte Superior que,
até para fins de acolhimento da tese de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
proceda, de forma oblíqua, na reanálise dos autos para concluir que
Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

determinada prova seja interpretada da maneira que lhe beneficie, o que
efetivamente esbarra no óbice dos enunciados sumulares acima destacados.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
COMPANHIA
METALÚRGICA PRADA e COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos da decisão de fls. 1343-1348.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 1.205):

APELAÇÃO CÍVEL – RISCOS TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIOS
–
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – PARTE RÉ –
BLOQUEIO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO. Diante da
ausência de provas de que houve descumprimento
contratual por parte da autora, o bloqueio de valores,
referentes aos riscos previdenciários e trabalhistas, é
abusivo.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.248-1.252).
A agravante reitera, nas razões do agravo interno, a alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
Aduz, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
visto que "o
5/STJ
7/STJ,
conhecimento do recurso especial não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório nem reinterpretação contratual em sentido estrito, mas apenas o
reenquadramento jurídico de fatos incontroversos [...]" (fl. 1.361).
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 1.367).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
De início, conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente
Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o dever das agravantes no
pagamento de valores que estas retiveram sob a alegação de serviriam para contingências
trabalhistas
previdenciárias não adimplidas pela agravada.
e/ou
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que as agravantes
não fizeram qualquer prova da regularidade da retenção, nem mesmo quanto às alegadas
questões trabalhistas ou previdenciárias. Vejamos:

A controvérsia cinge-se em apurar se a retenção de valores
pelas rés, referente aos riscos trabalhistas e previdenciários
de deu de forma legítima.
Extrai-se do contrato firmado entre as partes, notadamente
a cláusula 22 - Da Garantia -, em seu item 22.5, que:
[...]
Em que pese a parte ré alegar que a autora descumpriu o
contrato, na medida em que não esclareceu a permissão de
acesso de pessoas que deveriam ser previamente
cadastradas para acessar as dependências rés, nem
tampouco o motivo pelo qual as guias foram pagas
separadamente, tais fatos não restaram demonstrados nos
autos.
Isto porque, a parte ré limitou-se a requerer fossem
esclarecidas referidas questões, não demonstrando que, de
fato, a autora descumpriu o contrato.
Além disso, inexistem nos autos quaisquer notificações
emitidas pela Justiça do Trabalho, nem tampouco pela
Previdência Social, em desfavor da parte autora, a fim de
demonstrar efetivamente a sua inadimplência contratual.
O culto juiz sentenciante bem elucidou a questão, pelo que
peço vênia para transcrever um trecho da sentença:
"Assim, meras incongruências contidas passíveis de
correção, não significam iminência de risco de eventual ou
responsabilização pelo pagamento de indenizações na
Justiça do Trabalho ou outra seara, que legitime a
permanência da retenção. Verifica-se ainda que as
certidões apresentadas são todas negativas, conforme
documentos de ID 79864829,79864831, 79864833,
79864835. Logo, não havendo risco concreto, ou sequer
indício de eventual prejuízo a ré, mesmo após vários anos
da relação jurídica finda, entendo injustificável a
manutenção da retenção.".
Estes fatos, por serem modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da parte autora, deveriam ter sido
comprovados, de forma robusta, pela parte ré, a teor do
disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo
Civil, o que, todavia, não ocorreu.
Como não houve prova do inadimplemento contratual, o
pedido de condenação da parte ré na restituição de valores
indevidamente bloqueados deve ser julgado procedente,
sendo correto o entendimento do d. Juiz sentenciante.

Observa-se, assim, que a questão recursal foi efetivamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a
" (
relator Ministro
res in iudicium deducta
REsp n. 209.048/RJ,
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Por seu turno, ao contrário do que insistem as agravantes, inafastáveis os
preceitos das Súmulas n.
e
visto que a revisão do julgado para fins de
5/STJ
7/STJ,
acolhimento de tese de regularidade das retenções demandaria reexame do acervo fático-
contratual dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RETENÇÃO
DE
VERBAS
DEVIDAS
AO
PARTICULAR
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE
TRABALHISTA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
REEXAME.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N.
E
LEGITIMIDADE.
5/STJ
7/STJ.
ART. 71
DA
PRECEDENTES. AGRAVO
LEI N. 8.666/1993.
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II - O Tribunal de origem entendeu pela legalidade da
retenção dos repasses à recorrente contratada da
administração pública estadual em virtude de expressa
cláusula contratual e mediante prévio procedimento
administrativo. Nesse panorama, não há que se falar em
ausência de procedimento administrativo para a sanção da
suspensão do repasse das verbas, bem como reexame da
possibilidade de suspensão, mediante cláusula contratual,
que esbarraria nos Óbices Sumulares n.
e
:
5/STJ
7/STJ
Súmula n. 5: A simples interpretação de clausula contratual
não enseja recurso especial. Súmula n. 7: A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
[...]
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.647.375/CE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
)
17/3/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA, PARA O
PAGAMENTO
DE
VALORES
CONTRATUAIS.
EDITAIS DE PREGÕES E CONTRATOS QUE
PREVIAM, EXPRESSAMENTE, TAL EXIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM SEDE DE
Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Infere-se dos autos que parte recorrente ajuizou ação em
desfavor do Município de Curitiba, ora agravado, sob o
argumento de que está sendo cerceada em seu direito ao
recebimento dos valores contratados, decorrentes de
Contratos
Administrativos
oriundos
de
Pregões
Eletrônicos, haja vista a exigência da apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. O
Juízo de 1o Grau julgara improcedentes os pedidos
formulados na inicial, por entender não existir ilegalidade
na exigência de CNDT, como condição ao pagamento dos
valores contratualmente previstos.
II. O acórdão recorrido, ao manter a sentença de
improcedência, concluiu que "não há qualquer óbice à
exigência da apresentação da CNDT para a realização dos
pagamentos. Isto porque, tanto nos Editais dos Pregões
Eletrônicos nos
e
como nos contratos
597/2011
600/2011
deles decorrentes, cujas redações são semelhantes, consta
expressamente tal exigência, ainda que com nomenclatura
diversa". Portanto, considerando a fundamentação adotada
na origem, alterar o entendimento do Tribunal de origem
ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos
autos, bem como das cláusulas dos editais dos pregões
eletrônicos e dos contratos deles decorrentes, procedimento
vedado, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do
STJ.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 775.475/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
29/2/2016.

Inclusive, no ponto, sempre pertinente reiterar que "aferir a suficiência das
provas ou a relevância de determinadas provas sobre outras escapa do campo de
competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na
" (
relator Ministro
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.230.865/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
, o que, ao fim e ao cabo, é a
23/10/2025)
efetiva pretensão das agravantes, pois pretende desta Corte Superior que, até para fins de
acolhimento da tese de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, proceda, de forma oblíqua,
na reanálise dos autos para concluir que determinada prova seja interpretada da maneira
que lhe beneficie, o que efetivamente esbarra no óbice dos enunciados sumulares acima
destacados.
A título de reforço:

3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.873.284/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
29/8/2025.

Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:07
Código de Controle do Documento: 6284729a-5399-441a-a8c2-f252321e9830

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.705 / MG
Número Registro: 2023/0455822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220430060001
10000220430060002
10000220430060003
10000220430060004
50047136520168130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - DF001701A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PE001046
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - GO046662
AGRAVADO
: TRANS-LEVE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: FILIPE MARCELINO DE SOUZA - MG106947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56079762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 41b5b739-0ea0-4676-971c-034deab2de35

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - DF001701A
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - MG144009
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PE001046
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - GO046662
AGRAVADO
: TRANS-LEVE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: FILIPE MARCELINO DE SOUZA - MG106947
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 41b5b739-0ea0-4676-971c-034deab2de35